Tribunal: TJMT
Processo: 1006035-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006035-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
AGRAVADA: ADÃO MANUEL DE MORAES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001912-60.2022.8.11.0002, ajuizada em face de ADÃO MANUEL DE MORAES, que considerando o pagamento total do débito discutido (R$ 9.801,05), determinou a restituição do veículo, que foi objeto de busca e apreensão, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduz a agravante que o decisum merece reforma por ser extremamente ofensivo ao seu direito, tendo em vista que a nobre Magistrada a quo termina por prejudica-la, quando estabelece curto prazo para devolução do bem e impõe multa de elevado valor.
Assinala que “existe complexidade no ato de restituir o bem ao Agravado, envolvendo inclusive demandas administrativas para tanto, é importante considerar que o prazo estipulado não seja o suficiente, não podendo a Instituição Financeira sofres sanções por conta disso”. (sic)
Defende que “o Magistrado de primeiro, além de estipular multa altíssima e totalmente inadequada, não limitou a aplicação da multa, o que tornou ao Agravado, mais interessante a sua aplicação do a própria restituição do veículo, não podemos esquecer que a astreinte deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa” (sic).
Afirma que “para a fixação das astreintes o Magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não devendo a aplicação do referido instituto constituir fonte geradora de injustiça e enriquecimento sem causa”. (sic)
Pontua que “atrelado ao fato de a multa fixada ser medida excessiva e desnecessária, visto a boa-fé do banco, e que o veículo já foi restituído, tem-se que deveras desproporcional a medida coercitiva adotada” (sic).
Assevera que “espera-se o afastamento da multa imposta, ou, caso assim não entenda, que ao menos seja estipulado um prazo razoável para que seja possível o cumprimento da obrigação” (sic).
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com relação a aplicação de astreintes e, no mérito, pugna pelo integral provimento do agravo.
Preparo recolhido no Id. 123370472.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como assinalado, a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão do juízo de primeiro grau que fixou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento da decisão judicial que determinou a restituição do veículo, que foi objeto de busca e apreensão na ação originária, no prazo de 48 horas.
Segundo estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC institui que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Isso porque, no caso em exame, observa-se que o agravado purgou a mora no valor descrito pela própria agravante na peça inicial da ação de origem, tanto que o veículo lhe foi restituído (Id. 123289459).
Ressalte-se que a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, ou seja, a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento de uma ordem judicial.
Lado outro, no que tange ao prazo para o atendimento, entendo que o prazo de 48 horas fixado para a restituição do veículo não se mostra exíguo, mas razoável para o cumprimento da obrigação imposta, ainda mais considerando que o banco agravante não demonstrou qualquer impossibilidade de cumprir a decisão no prazo assinalado pelo juízo a quo.
A propósito, em caso análogo já decidi, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA PELO REQUERIDO - DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.” (TJMT - AI 10149516720218110000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data de Publicação: 12/11/2021)
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreinte, bem como de estender o prazo para restituição do veículo apreendido.
Assim, não visualizo, ao menos nesta sede de cognição sumária, relevância na fundamentação da agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo ser mantida a decisão até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 04 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora